Tribunal: TCU
Processo: 008.285/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4060/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.285/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Lacerda Lucas Gontijo (XXX.262.191-XX); Ana Cecilia Silva Aldeman de Oliveira Freitas (XXX.231.244-XX); Anderson Araújo da Silva (XXX.272.326-XX); Bruno da Silva Lima de Arruda (XXX.123.934-XX); Carlos Alberto Alves da Silva (XXX.095.423-XX); Gerardo Magela Lima Filho (XXX.881.953-XX); João Paulo Cavalcante Quesado (XXX.935.753-XX); Marcelio Oliveira Ramos (XXX.984.793-XX); Marcilio da Costa Sousa (XXX.615.873-XX); Thiago Antônio Guimaraes Diniz (XXX.014.634-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.